Tribunal: TJES
Processo: 5000125-73.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE POSSATTI

COATOR: juizo da 3ª vara criminal serra

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000125-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE POSSATTI

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRA STORTI - SP539546

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS E VÍCIOS FORMAIS. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado em 1999 por homicídio qualificado, que teve a citação por edital realizada no ano de 2000 após tentativa frustrada de citação pessoal, culminando na suspensão do processo e do prazo prescricional. A defesa sustenta a nulidade do ato citatório por ausência de decisão judicial específica, falta de esgotamento de diligências e vícios formais no edital, pleiteando o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a citação por edital prescinde de despacho judicial exauriente quando há ordem genérica de citação e frustração da via pessoal; (ii) verificar se houve esgotamento razoável de diligências para localização do réu; (iii) avaliar se eventuais imperfeições formais no edital geram nulidade absoluta; e (iv) aferir se o reconhecimento de nulidade impactaria a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital constitui desdobramento lógico e legal da frustração do chamamento pessoal quando o acusado se encontra em local incerto e não sabido, conforme a inteligência do artigo 361 do Código de Processo Penal. 4. A determinação judicial de citação "observando as cautelas legais", somada ao deferimento de requerimentos ministeriais que previam a via editalícia subsidiária, afasta a tese de atuação arbitrária da serventia judicial. 5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a validade da citação ficta não exige o exaurimento absoluto de todas as buscas imagináveis, bastando que o réu não seja localizado nos endereços constantes dos autos e haja indícios de evasão. 6. Pelo princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), a declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica quando o réu, após a retomada do feito, é citado pessoalmente e exerce plenamente sua defesa. 7. O rito do habeas corpus é incompatível com o revolvimento minucioso de fatos e provas necessários para desconstituir certidões de oficiais de justiça ou aferir a profundidade de diligências cartorárias realizadas há mais de duas décadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a validade da citação por edital e da suspensão do processo, determinando o prosseguimento da ação penal na origem.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando, frustrada a citação pessoal e constatada a evasão do réu, o ato é praticado como desdobramento de ordem judicial de citação que observa as cautelas legais.

Eventuais irregularidades formais no edital de citação não ensejam nulidade se não houver demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 361 CPP, art. 365 CPP, art. 366 CPP, art. 563 CP, art. 121, § 2º, II e IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 815.602/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. STJ, HC n. 826.391/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024. STJ, HC n. 117.117/DF, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 10/10/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000125-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE POSSATTI

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRA STORTI - SP539546

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luiz Henrique Possatti
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES
, nos autos da ação penal nº
0900400-80.1999.8.08.0048
.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em
30/11/1999
, imputando ao paciente a prática do crime previsto no
art
igo
121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
. Segundo consta, após os fatos, o paciente evadiu-se do local, circunstância que ensejou a expedição de mandado de prisão temporária, cujo cumprimento restou infrutífero. Diante da impossibilidade de sua localização, certificada pelo oficial de justiça, procedeu-se à
citação por edital
no ano de
2000
. Não tendo o acusado comparecido nem constituído defensor, o Juízo de origem determinou a
suspensão do processo e do prazo prescricional
, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a
nulidade da citação editalícia
, ao argumento de que:
(i)
não houve decisão judicial prévia e específica autorizando sua realização;
(ii)
não foram esgotadas diligências mínimas para localização do acusado; e
(iii)
o edital não teria observado a forma legal. Afirmam, ainda, que o reconhecimento da nulidade acarretaria a
prescrição da pretensão punitiva
, com a consequente
extinção da punibilidade
.

Requer, assim, a concessão da ordem ou, subsidiariamente, a suspensão do processo originário até o julgamento final do
writ
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à
regularidade da citação por edital
, especialmente sob três perspectivas:
(a)
a existência, ou não, de prévia deliberação judicial apta a amparar a adoção da modalidade ficta;
(b)
a observância dos requisitos formais do edital; e
(c)
o esgotamento de diligências razoáveis para localização do réu antes da utilização dessa via excepcional, com os reflexos daí decorrentes sobre a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do
artigo 366 do CPP
.

De início, cumpre registrar que a pretensão deduzida na presente impetração demanda incursão mais aprofundada sobre o acervo documental e sobre a sequência dos atos processuais praticados no processo originário, sobretudo para aferição da suficiência das diligências empreendidas para localização do acusado e do exato alcance jurídico da decisão que recebeu a denúncia.

Tal providência, como sabido, nem sempre se compatibiliza com a via estreita do
habeas corpus
, destinada precipuamente ao controle de ilegalidades patentes, aferíveis de plano, sem necessidade de revolvimento minucioso do contexto fático-processual. E, na espécie,
não se evidencia situação de manifesta teratologia apta a autorizar,
desde logo, o reconhecimento da nulidade arguida.

Com efeito, os elementos constantes dos autos indicam que o paciente
se evadiu do distrito da culpa logo após o fato
, conforme consignado no relatório policial, circunstância que levou ao requerimento e posterior decretação de sua custódia cautelar (
fls. 35/39 dos autos originários
). Esse contexto processual, ao menos em exame perfunctório, é compatível com a conclusão de que o acusado se encontrava em
local incerto e não sabido
, frustrando o chamamento pessoal e, por consequência, a regular marcha persecutória.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia (
fls. 02/04 dos autos originários
), requereu expressamente a
citação do denunciado pessoalmente, ou por edital, se fosse o caso
. Por sua vez, ao receber a inicial acusatória, em
24/12/1999
, o Juízo de origem determinou expressamente:
“Cite-se o acusado, observando as cautelas legais”
, além de deferir os demais requerimentos constantes da denúncia, ressalvado apenas o pedido de custódia cautelar (
fl. 47 dos autos originários
).

Nesse cenário,
não se mostra evidente a alegação de inexistência de deliberação judicial apta a embasar o chamamento do réu aos autos
. Ainda que a decisão de recebimento da denúncia não tenha consignado, em fórmula literal autônoma, a expressão “cite-se por edital”,
o comando judicial de citação
,
somado ao deferimento dos demais requerimentos ministeriais
, enfraquece a tese de que a serventia teria agido à revelia de qualquer autorização jurisdicional.

Na sequência, em
11/01/2000
, foi certificada a
frustração da citação pessoal
no endereço indicado, consignando-se que o paciente se encontrava em
local incerto e não sabido
, inclusive com informação de familiares no sentido de que ele teria se evadido após os fatos.

Frustrada a citação pessoal, a adoção da citação por edital apresenta-se, em princípio, como
desdobramento processual compatível com o sistema do Código de Processo Penal
, que admite essa modalidade quando o acusado não é encontrado para ser citado pessoalmente. Nessa perspectiva, o prosseguimento do expediente cartorário para viabilizar a citação ficta não revela, por si só, nulidade manifesta.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que a citação por edital não se invalida automaticamente pela ausência de exaustão absoluta de todas as buscas imagináveis, sobretudo quando há elementos concretos indicativos de que o réu não foi localizado nos endereços constantes dos autos. Confira-se:

[...] Não há "nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais" (RHC n. 45.958/PB, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/3/2018, DJe 12/3/2018). [...] (STJ, AgRg no HC n. 815.602/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)

No mesmo sentido:

[...] A citação do paciente por edital foi realizada após tentativas frustradas de citação pessoal, seguida da suspensão do processo e da prescrição, conforme o art. 366 do CPP. Posteriormente, o paciente foi recolhido ao cárcere e constituiu advogado, não havendo demonstração de prejuízo. (STJ, HC n. 826.391/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

No caso concreto,
em cumprimento à ordem já exarada,
a Escrivã Judiciária deu prosseguimento às diligências visando à expedição de edital de citação (
fl. 53, da ação originária
).

Ainda que a impetrante sustente que a secretaria teria promovido a citação por edital “sem decisão judicial”, impõe-se reiterar que, no sistema processual penal pátrio, a citação editalícia
constitui decorrência lógica e legal da frustração do chamamento pessoal
, conforme inteligência do artigo 361 do Código de Processo Penal.

No tocante à alegação de inobservância dos requisitos do
artigo 365 do CPP
, também
não se verifica, em análise sumária, vício apto a macular o ato
.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que eventuais imperfeições formais do edital, quando desacompanhadas de demonstração de
prejuízo concreto
, configuram mera irregularidade, insuscetível de ensejar nulidade, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

[...]
A alegação de nulidade por falta de assinatura do magistrado no mandado de citação, tendo em vista que efetivamente cumprido, sem a demonstração do prejuízo resultante de tal vício de formalidade, constitui mera irregularidade, insuficiente à anulação do processo.
2. Impôs-se a citação ficta porque ao magistrado de primeiro grau não restou outra alternativa. Portanto, a medida por ele adotada não padece de nulidade. 3. No processo penal, está consagrado o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual a nulidade de um ato só é declarada se dele resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos insculpidos nos art. 536 do CPP e Súmula 523 do e. Supremo Tribunal Federal. 4. Ordem denegada. (STJ, HC n. 117.117/DF, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 10/10/2011)

Ainda:

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. [...] (HC n. 479.957/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

O edital, ademais, deve ser examinado em sua integralidade e à luz da boa-fé objetiva. Outrossim, antes mesmo de constar o nome da escrivã judiciária responsável pela publicação do ato, é possível identificar expressamente:
“Juízo de Serra, Comarca da Capital, Terceira Vara Criminal, Privativa do Júri”
, de modo que o órgão julgador de origem do ato citatório se encontra claramente indicado.

Além disso, ao suspender o processo com fundamento no
artigo 366 do CPP
, em
02/03/2000
, o magistrado de primeiro grau
ratificou a regularidade da citação
então realizada e imprimiu ao feito o encaminhamento processual correspondente (
fls. 58/59 dos autos originários
).

Registre-se, também, que há notícia nos autos de que, mesmo anos depois, o paciente permanecia em
local incerto e não sabido
, conforme relatório da polícia civil de 2015 (fl. 89 dos autos originários), circunstância que reforça, ao menos em exame perfunctório, a conclusão de que não se cuidava de ausência episódica ou prontamente superável.

Some-se a isso o fato de que o curso processual foi retomado em 01/03/2020, data em que operou-se a revogação automática da suspensão do feito, voltando a correr, a partir de então, o prazo prescricional (fls. 154/156, dos autos originários).

Sobrevindo o cumprimento do mandado em
22/12/2021
, foi lavrado
auto de qualificação e interrogatório perante a autoridade policial
, ocasião em que o paciente afirmou que, após os fatos,
escondeu-se e foi morar na roça em Santa Teresa/ES
. Acrescentou, ainda, que, embora não tivesse ciência formal da existência de mandado em seu desfavor, imaginava que houvesse algo contra si em razão dos acontecimentos narrados (
fls. 108/109 dos autos originários
).

Posteriormente, citado pessoalmente, o acusado apresentou defesa e suscitou as teses de nulidade e prescrição, tendo a magistrada rejeitado a preliminar em
18/08/2022
, com determinação de regular prosseguimento processual (
fls. 154/156 dos autos originários
).

Esse encadeamento processual posterior não tem o condão, por si só, de sanar eventual nulidade absoluta pretérita, caso efetivamente existente. Todavia, serve para demonstrar que a matéria foi submetida ao crivo do juízo natural, em contraditório, e que a ilegalidade ora apontada não se apresenta, ao menos neste momento processual e nesta via cognitiva restrita, com a nitidez necessária ao deferimento da ordem.

Em outras palavras, a impetração busca, em verdade, que esta Corte reconheça de plano a invalidade de toda a marcha processual desencadeada após a citação por edital, conclusão que exigiria exame valorativo mais detido acerca da suficiência das diligências empreendidas, da interpretação do comando judicial de recebimento da denúncia e do conteúdo formal do edital expedido, providência incompatível com o rito célere e documental do
habeas corpus
, quando ausente ilegalidade ostensiva.

Assim,
não se evidenciando constrangimento ilegal patente
, nem demonstração inequívoca de nulidade apta, desde logo, a comprometer a validade da marcha processual, a
denegação da ordem
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.